Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. RAZOABILIDADE DA ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de revisão de alimentos ajuizada contra sua filha, ora agravada, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória pleiteado na petição inicial, “para reduzir os alimentos do patamar de 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do requerente para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, em favor da alimentada/requerida, obrigação que deverá ser cumprida até o dia 10 de cada mês” (ID origem 151766713).
2. O art. 1.699 do CC estabelece que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração das condições econômicas do alimentante ou do alimentando. Nessa linha, o art. 15 da Lei n. 5.478/1968 prevê que “a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”. A obrigação alimentar, portanto, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, que possibilita mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato, ou seja, se houver modificação na configuração do binômio necessidade-possibilidade, que deve ser apurado com observância ao princípio da proporcionalidade, à luz do art. 1.694, § 1o, do CC.
3. Se a análise quanto à alteração das possibilidades econômico-financeiras do autor, ora agravante, ainda demandam maior e mais aprofundada instrução probatória, revela-se inviável reduzir o valor da obrigação alimentar para além da minoração já levada a efeito pelo Juízo de origem. Deve-se, neste instante, prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, porque suas necessidades de auxílio material são presumidas, em razão da condição de pessoa em desenvolvimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.